Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730688-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LEONARDO VINICIUS LIMA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por LEONARDO VINICIUS LIMA DUTRA. Na ação originária, o autor alegou ter procurado a instituição financeira ré para contratação de empréstimo consignado, porém lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado. O autor postulou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente e indenização por danos morais. Superada a fase probatória, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o processo com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato entre as partes, determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, abatidos os valores recebidos ou utilizados pelo apelante a título de empréstimo, saques e compras no cartão. O acórdão condenou ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais. Em razão do provimento do recurso, a ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, em consonância com o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil (ID 62058626). O Banco Pan opôs embargos de declaração em face do acórdão. O Tribunal acolheu os embargos declaratórios de ID 62383909 para, reconhecendo a omissão no julgado, integrar o dispositivo do acórdão de ID 62058626, estabelecendo expressamente os consectários legais. O dispositivo passou a constar nos seguintes termos: provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade do contrato entre as partes; determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, abatidos os valores recebidos ou utilizados pelo apelante a título de empréstimo, saques e compras no cartão, sendo estes valores corrigidos monetariamente desde a data da disponibilização da quantia e com incidência de juros a partir do trânsito em julgado, em caso de descumprimento da obrigação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais, com observância do artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (ID 66563074). Posteriormente, a parte autora deu início à fase de cumprimento de sentença, havendo atualização da planilha de débito, requerendo pagamento na monta de quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos. A instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Havendo posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial, o magistrado entendeu pela homologação dos cálculos judiciais. A sentença de ID 77253175 consignou não assistir razão ao devedor em sua impugnação. O juízo fundamentou ter sido reconhecida a nulidade do contrato, com determinação de restituição em dobro das quantias cobradas do consumidor, ressalvada a possibilidade de subsequente compensação dos valores já recebidos ou utilizados. O magistrado acolheu em parte a impugnação e homologou o valor atualizado da obrigação em quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos. A sentença verificou estar a obrigação satisfeita, conforme depósitos de IDs 235064056 e 235064058, e considerando ser o pagamento objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deveria ser declarada extinta. O juízo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, declarou extinta a execução em face do pagamento. Não houve condenação em honorários sucumbenciais. Nesta sede recursal, o Banco Pan pugna pelo reconhecimento de excesso executório, alegando haver erro na metodologia de cálculo da restituição em dobro. Sustenta a instituição financeira dever a compensação do valor creditado na conta do autor ocorrer antes da aplicação da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito. O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 77253184). O banco apelante apresenta cálculos próprios, alegando haver excesso no montante de dez mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos. Defende a recorrente, inicialmente, dever ser apurado o valor da restituição na forma simples, com correção e juros, devendo deste montante ser abatida a quantia disponibilizada ao demandante. Apenas o valor remanescente, isto é, a quantia descontada indevidamente, deveria ser dobrada, conforme determinação do comando judicial. Subsidiariamente, requer seja expedido ofício ao órgão pagador para esclarecimento sobre início e quantidade de descontos, ou seja determinada perícia contábil para apuração do valor condenatório devido. Assim, o banco apelante requer: a) seja reconhecido o excesso executório e o valor garantido retorne para os cofres da instituição financeira; b) caso restem dúvidas quanto à quantidade e início dos descontos, seja expedido ofício ao órgão pagador para esclarecer o início e quantidade de descontos suportados pela parte exequente, bem como o valor de cada parcela; e c) alternativamente, caso o Tribunal entenda de forma contrária, sejam os autos novamente remetidos à contadoria ou seja determinada a realização de perícia contábil, frente à grande divergência de cálculos cujo excesso se dá na monta de dez mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos, sob pena de cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito. Preparo realizado ao ID 77253187. Contrarrazões apresentadas no ID 77253190. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há excesso de execução nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pela sentença, especificamente quanto à metodologia aplicada para o cálculo da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, na hipótese o apelante carece de interesse recursal para a presente insurgência. Com efeito, deve-se destacar, consoante leciona a doutrina, que: “O interesse de agir consiste na conjugação da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. A medida judicial pretendida há de ser necessária, ou seja, não há mais outro meio, senão o judicial, para solucionar a disputa havida entre as partes. Ademais, é preciso que seja útil, conferindo alguma vantagem ou melhorando a situação da parte. O interesse de agir deve ser analisado prospectivamente, de forma que estará presente, se a parte, com a medida postulada, vier a obter vantagem ou passar a posicionar-se em situação melhor do que a que se encontra. Se a providência pleiteada piorar sua situação ou mante-la da mesma forma, não há utilidade, não havendo interesse de agir. O interesse de agir apresenta-se a partir da alegação da parte de que há uma ameaça ou uma lesão a direito.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2a Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.57. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 ago. 2025.) Nesse sentindo, ainda, ensina Humberto Theodoro Júnior: “Interesse (ou interesse de agir) é a necessidade que a parte tem de usar o processo para sanar o prejuízo já ocorrido ou para afastar o perigo da ameaça de lesão. Compreende também a adequação do remédio processual escolhido à pretensão da parte.” (JÚNIOR, Humberto T. Código de Processo Civil Anotado - 28a Edição 2025. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1. ISBN 9788530995874. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995874/. Acesso em: 27 ago. 2025.). Conforme expressamente consignado na sentença recorrida de ID 77253175, a obrigação encontrou-se satisfeita mediante depósitos realizados pelo próprio banco apelante nos IDs 235064056 e 235064058, em 2 de maio de 2025. O valor homologado pela sentença foi de R$ 43.573,90, sendo a referida quantia devidamente paga pelo apelante. Ora, o banco apelante realizou voluntariamente o pagamento integral do montante executado antes de interpor o presente recurso de apelação. Ao efetuar os depósitos judiciais, aquiesceu com os valores apurados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo de origem. Não há interesse recursal quando a parte já satisfez espontaneamente a obrigação cujo valor ora pretende questionar. A insurgência recursal pressupõe utilidade prática, isto é, a possibilidade de o provimento jurisdicional trazer algum benefício concreto ao recorrente. Outrossim, ante o cumprimento do disposto na sentença, se revela, na verdade, a ocorrência de preclusão lógica. Confira-se: “(...) Evidenciado o cumprimento espontâneo da determinação judicial previamente à interposição do agravo de instrumento sem quaisquer ressalvas pelo recorrente, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, pela preclusão lógica oriunda do comportamento incompatível com a vontade de recorrer. (...).” (0737040-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 30/06/2025.). “(...) O cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na sentença, sem que tenha havido concessão de tutela provisória ou esteja presente qualquer dos outros casos de efeito imediato da sentença previstos no art. 1.012, § 1o do Código de Processo Civil, importa em aceitação tácita da sentença e preclusão lógica do direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC. (...).” (0710195-28.2023.8.07.0001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 19/08/2024.) – g.n. O interesse recursal configura condição para o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. Ausente o referido pressuposto, impõe-se o não conhecimento da insurgência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025 16:50:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador